Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-80.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. ART. 34 DO CTB. CULPA DA RECORRENTE CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FIXAÇÃO PELO MENOR ORÇAMENTO IDÔNEO. REDUÇÃO EQUITATIVA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de reparação por danos materiais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
3. A parte autora alega que sofreu colisão provocada por veículo conduzido pela requerida. Sustenta que o laudo pericial concluiu que a causa determinante do acidente foi a conduta imprudente da requerida, consistente na invasão de via preferencial, o que teria ocasionado a colisão. Em razão dos danos em seu veículo, informa ter realizado três orçamentos para o reparo, optando pelo de menor valor, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
4. Com efeito, o Laudo de Perícia Criminal (ID 79556072) concluiu que a causa determinante do sinistro foi a entrada do veículo VW/CrossFox na via preferencial (Av. Samdu Norte/Via 1), proveniente de via secundária (Via 2), em condições desfavoráveis de tráfego e segurança, interceptando a trajetória do FIAT/Toro e ocasionando a colisão.
5. Tal conclusão harmoniza-se com o disposto no art. 34 do CTB, que impõe ao condutor, antes de qualquer manobra (como ingresso em via preferencial), o dever de certificar-se de poder executá-la sem perigo para os demais, considerando sua posição, direção e velocidade.
6. No caso, a invasão da via preferencial foi a causa preponderante do acidente, não sendo elidida por alegação genérica de excesso de velocidade do veículo que trafega na preferencial (autor), quando ausente prova técnica robusta em sentido contrário.
7. Nos autos, não há prova idônea de excesso de velocidade da autora, mas, apenas a narrativa defensiva da requerida, contrária ao conjunto probatório (Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial e fotografias). Logo, configura-se a culpa da requerida, por violação ao dever de cuidado do art. 34 do CTB e normas correlatas de preferência (arts. 36, 38 e 44 do CTB, por interpretação sistemática).
8. A autora apresentou nos autos três orçamentos, tendo sido efetuado o reparo de seu veículo pelo de menor custo, o que foi comprovado por Notas Fiscais de serviços de funilaria e pintura (R$ 5.000,00) e de peças (R$ 25.000,00), totalizando R$ 30.000,00, conforme ID 79556074 e ID 79556075, que especificam peças e serviços essenciais e guardam compatibilidade com as avarias frontais descritas no Laudo Pericial de ID 79556072.
9. Embora a requerida alegue hipossuficiência econômica, tal fato, por si, não autoriza redução do dano material efetivamente comprovado, sob pena de transferir o prejuízo à vítima e contrariar o princípio da reparação integral (art. 944, caput, CC).
10. Logo, impõe-se ao responsável pelo evento danoso a obrigação de indenizar a parte lesada pelos danos sofridos, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, devendo, assim, ser mantida a sentença de origem.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe fora deferida.
13. A recorrente foi representada nos autos por advogado dativo. Assim, com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022 e, considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários do advogado dativo nomeado nos autos, subscritor do Recurso Inominado de ID 79557304. Operado o trânsito em julgado e, havendo solicitação do causídico, FICA AUTORIZADA a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23, do Decreto n° 43.821/2022.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.